Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais.

3. O montante indenizatório não se mostra abusivo e está, inclusive, adequado e proporcional às peculiaridades do caso, levando-se em conta que o delito foi praticado contra a filha de 20 (vinte) anos de idade, que denunciou a recorrente à polícia pela prática de maus-tratos contra o outro filho, de 9 (nove) anos de idade.

4. Recurso conhecido e desprovido.